Tribunal: STJ
Processo: 5434959-56.2023.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2817488 - GO(2024/0477641-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INCORPORACAO
CLASSIC
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS
: MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
KAMILA FLÁVIA CÂMARA GOMES - GO067808
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
OS
EMBARGOS.
CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A Corte Especial, no julgamento dos
firmou
EAREsp 324.073/SP,
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015,
deve ser mitigada a força da
porquanto a inovação
Súmula 315/STJ,
prevista em seu
III, passou a autorizar os embargos de
art. 1.043,
divergência quando, embora desprovido o agravo, a fundamentação
do julgado passar pelo exame do mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice
formal ao conhecimento do recurso (
, de maneira
Súmula 211/STJ)
que é devida a incidência da Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial. Afinal, a função dos embargos de divergência é
uniformizar teses jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54120577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 426b1776-8519-4732-b6c8-dec2724ce3a3

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 426b1776-8519-4732-b6c8-dec2724ce3a3

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2817488 - GO (2024/0477641-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INCORPORACAO
CLASSIC
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS
: MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
KAMILA FLÁVIA CÂMARA GOMES - GO067808
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. SÚMULA 315
/STJ. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 324.073/SP, firmou
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força da Súmula 315/STJ, porquanto a inovação prevista em seu
art. 1.043, III, passou a autorizar os embargos de divergência quando, embora
desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo exame do
mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo especial
não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal ao
conhecimento do recurso (Súmula 211/STJ), de maneira que é devida a
incidência da Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida pela Presidência desta
Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
a Súmula 315/STJ é
(i)
obsoleta diante do Novo Código de Processo Civil;
os Enunciados 230 e 231 do Fórum
(ii)
Documento eletrônico VDA50685534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 02:56:12
Código de Controle do Documento: 737252f5-c245-494d-b277-c1b787f4aa7b

Permanente de Processualistas Civis (FPPC), que reconhecem a possibilidade de Embargos de
Divergência em situações como a dos autos;
há divergência entre o acórdão embargado e
(iii)
o paradigma, que reconheceu o prequestionamento da matéria e afastou a aplicação da Súmula
211/STJ, sendo, assim, cabíveis os Embargos de Divergência nos termos do art. 1.043, III, do
CPC;
o acórdão embargado, embora não tenha conhecido do Recurso Especial, apreciou a
(iv)
controvérsia, o que permite a interposição de Embargos de Divergência
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A respeito da interpretação a ser dada à Súmula 315/STJ após o advento do Novo
Código de Processo Civil, esta colenda Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 324.073/SP,
firmou orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser mitigada a
força do referido enunciado sumular, porquanto a inovação prevista em seu art. 1.043, III, passou
a autorizar os embargos de divergência quando, embora desprovido o agravo, a fundamentação
do julgado apreciar o mérito do recurso especial.
Eis o teor da ementa do referido acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDOS.
QUESTÃO
CONTROVERTIDA
EXAMINADA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. CABIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS SOB A
ÉGIDE DO NOVO CPC. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 315/STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO NO CORPO DA
PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA
CORTE ESPECIAL.
1. O Código de Processo Civil de 2015, no inciso III do art. 1.043, positivou o
entendimento do STJ de que são admissíveis os embargos de divergência
interpostos no domínio do agravo de instrumento/agravo em recurso especial
desprovidos, quando a fundamentação do julgado passar pelo exame do
mérito do apelo trancado na origem, mitigando, assim, a incidência da Súmula
n. 315/STJ.
2. A circunstância de o dispositivo prever como embargável apenas "acórdão
prolatado em recurso especial" deve ser creditada ao fato de que o novo CPC
havia extinto o duplo juízo de admissibilidade do recurso especial, o qual foi
restabelecido, antes mesmo da entrada em vigor da novel legislação
processual, pela Lei n. 13.256/2016, sem que, todavia, tenha-se readequado a
dicção do art. 1.043.
3. O requerimento do benefício de gratuidade da justiça pode ser deduzido na
própria petição recursal. Nova exegese do art. 6o da Lei n. 1.060/1950 (AgRg
nos EREsp n. 1.222.355/MG).
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EAREsp 624.073/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
05/04/2017
09/05/2017

No caso dos autos, o v. acórdão embargado concluiu que o agravo interno que não
impugnara, especificamente, os fundamentos da decisão unipessoal agravada. Portanto, não
houve exame, no aresto embargado, do mérito do recurso especial.
Nesse contexto, é mesmo aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula do STJ: "
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
"
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50685534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 02:56:12
Código de Controle do Documento: 737252f5-c245-494d-b277-c1b787f4aa7b

Ademais, registre-se que é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes quanto à
matéria meritória.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO
PRETORIANO. TESE DO ERESP NÃO EXAMINADA NO APELO
NOBRE
PELA
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.043, INCISO I E § 2o DO CPC/2015.
REGRA GERAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO
UNIFORMIZADOR: QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL OU DE
DIREITO PROCESSUAL DEFENDIDA NO RESP E ANALISADA NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
PELO
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
RESPECTIVO, EXCEPCIONADA A PRÓPRIA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE
NÃO
EXAMINADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ, POR
ANALOGIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, C/C O ARTIGO 80,
INCISO
VIII,
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do CPC/2015 e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta
Corte Superior _ é pressuposto indispensável para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação
do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas disposições
normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a
semelhança entre as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem
como a identidade jurídica neles existente, vale dizer, deve ser apontada a
ocorrência do debate da mesma questão federal nos arestos comparados.
Precedentes.
3. Conforme a jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência têm por finalidade precípua dirimir dissídio
decorrente da interpretação da legislação federal existente entre julgados
proferidos nesta Corte Superior, não servindo para nova discussão acerca da
utilização ou não de regra técnica de admissibilidade ou conhecimento do
apelo nobre ocorrida no caso concreto e devidamente chancelada pelo
respectivo órgão fracionário.
4. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, oriundo da Terceira Turma,
aplicou a Súmula n. 182/STJ em relação às teses defendidas pela parte ora
agravante.
5. O artigo 1.043 do CPC/2015, ao disciplinar as hipóteses de cabimento dos
embargos de divergência, parte da premissa de que tanto o acórdão
embargado quanto os arestos apontados como paradigmas tiveram o mérito do
recurso especial analisado, conforme se depreende da redação do inciso I do
mencionado dispositivo legal.
6. A análise dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre no caso concreto
é realizada de forma soberana pelo respectivo órgão fracionário deste
Sodalício e, via de regra, não pode ser alterada através dos embargos de
divergência, sob pena de se criar, no Superior Tribunal de Justiça, segunda
instância revisora nesse aspecto.
Documento eletrônico VDA50685534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 02:56:12
Código de Controle do Documento: 737252f5-c245-494d-b277-c1b787f4aa7b

7. Incidência da Súmula n. 315/STJ, utilizada por analogia na espécie, porque
descabida a admissão deste recurso uniformizador contra acórdão proferido
em agravo em recurso especial no qual não se examinou o mérito do apelo
nobre.
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do artigo 1.021 do CPC/2015, porque
descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado
o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Julgados da Corte Especial.
9. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 717.860/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
26/03/2019
01/04/2019

Por fim, não merece ser acolhido os pedidos formulados em impugnação ao presente
agravo interno quanto à incidência de multas.
Na linha do entendimento firmado por esta Corte de Justiça, no julgamento do AgInt
no EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
". Contudo, o
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
presente agravo interno interposto não apresenta tais características, tampouco há configuração
de litigância de má-fé.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50685534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 02:56:12
Código de Controle do Documento: 737252f5-c245-494d-b277-c1b787f4aa7b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.817.488 / GO
Número Registro: 2024/0477641-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01477599520148090051 1477599520148090051 543495956 54349595620238090051
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORACAO CLASSIC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS
: MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
KAMILA FLÁVIA CÂMARA GOMES - GO067808
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO CLASSIC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
Documento eletrônico VDA54054164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:54
Código de Controle do Documento: aa918072-64ef-4ac5-a53f-42532c689bcf

ADVOGADOS : MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
KAMILA FLÁVIA CÂMARA GOMES - GO067808
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:54
Código de Controle do Documento: aa918072-64ef-4ac5-a53f-42532c689bcf